Tribunal: TJDFT
Processo: 0723930-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. PROPOSITURA DA DEMANDA. FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. CRITÉRIO DA TERRITORIALIDADE. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Ante a constatação de que a relação negocial que ora se investiga, respaldada em cédulas de crédito rural, ostenta índole consumerista, afigura-se inadmissível, nos termos do art. 6o, III, da Lei 8.078/1990 e do enunciado 33 sumulado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, o declínio, de ofício, da competência fixada pelo critério da territorialidade. Desse modo, inexiste óbice, no caso, à propositura da presente liquidação provisória de sentença coletiva, proferida pela Justiça Federal, no foro do domicílio do réu, como pretende o consumidor.

2. Recurso provido.